Tribunal: STF
Processo: RHC 234974
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 846.420/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. JUÍZO DECRETOU A CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI IGNÓBIL. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PRECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Dentre as inovações verificadas com o advento da Lei n. 13.96 4/2019, constata-se singela, mas substanciosa alteração na disposição normativa expressa pelo art. 311 do Código de Processo Penal. De acordo com a redação atual do dispositivo, ‘[e]m qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial’. Como se vê, a decretação da prisão preventiva por iniciativa exclusiva do Juiz, após o advento da Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), não é mais permitida.



    2. Conforme a jurisprudência desta Corte, é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio. No caso, houve manifestação do Ministério Público pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva, não havendo falar em constrangimento ilegal.



    3. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública.



    4. No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise de todos os fatos e provas (produzidas até o momento) foram taxativas ao firmarem a premissa de que a manutenção da prisão preventiva do Agravante é imprescindível à preservação da ordem pública pois ‘o autuado responde a outro processo criminal pelo delito de desacato. Outrossim, a situação do caso concreto é grave, uma vez que nos autos consta que o autuado dirigiu-se ao estabelecimento da vítima portando uma arma branca (objeto de apreensão) e que desferiu golpes na vítima lhe causando lesões nos braços e perna. Por fim, no depoimento do policial militar que efetuou a prisão consta que o autuado disse, no momento da prisão, que ‘a vítima teve sorte, que era para estar toda furada; que era um prego e que merecia morrer’’.



    5. Esta Corte entende que havendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão, por serem insuficientes.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 34).



    A defesa sustenta, em síntese, que:



    ”[...] o juízo da custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, mesmo o Parquet se manifestando pela concessão da liberdade provisória mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”, o que caracterizaria atuação, de ofício, daquele Magistrado.” (doc. eletrônico 41, p. 4).



    Ao final, requer:



    “[...] o provimento do recurso ordinário, concedendo-se definitivamente a ordem de habeas corpus com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor do paciente para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontra.” (doc. eletrônico 41, p. 7).



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões, pugnado pelo improvimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 64). 



    É o relatório. Decido.



    Entendo não ser hipótese de aplicação da jurisprudência desta Suprema Corte acerca da ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante em custódia preventiva, sem que haja prévio requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial, conforme dispõem os arts. 282, §§ 2° e 4°, e 311 do Código de Processo Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019.



    No ponto, constam do acórdão recorrido os seguintes esclarecimentos do Tribunal de Justiça local acerca dessa questão: 



    “Em que pese os argumentos consignados nas razões do agravo regimental, constato que a decisão impugnada não comporta reparos.



    Como já exposto às fls. 90-91, o Agravante foi preso em flagrante, em 05/05/2023, com posterior conversão da custódia em preventiva (fls. 60-63), em razão da suposta prática do ilícito tipificado no art. 121, § 2.º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, pelo qual foi denunciado (conforme informação de fls. 71-73), pois, em tese, ‘dirigiu-se ao estabelecimento da vítima portando uma arma branca (objeto de apreensão) e que desferiu golpes na vítima lhe cansando lesões nos braços e perna’. E ao ser preso pelo policial militar, ainda proferiu à Vítima que ‘teve sorte, que era para estar toda furada; que era um prego e que merecia morrer’ (fl. 62).



    A Defesa, pugnando pelo relaxamento da prisão preventiva, impetrou habeas corpus na Corte de origem, que denegou a ordem às fls. 83-87.



    Descontente, impetrou habeas corpus neste Tribunal às fls. 03-16.



    Após percuciente análise, deneguei a ordem de habeas corpus às fls. 90-97.



    Passo à análise deste recurso.



    Verifico que na audiência de custódia, às fls. 60-63, o Ministério Público estadual opinou pela homologação da prisão flagrancial e pela concessão da liberdade provisória com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.



    O Juízo de primeiro grau, por sua vez, concluiu pela necessidade de converter a prisão em flagrante em preventiva, com suporte na seguinte fundamentação, afastando, inclusive, o entendimento de que a custódia cautelar teria sido ordenada de ofício (fls. 62-63; sem grifos no original):



    ‘[...] Conforme se verifica na fundamentação constante na mídia em anexa, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública.



    Há informações colhidas na presente audiência de custódia que o autuado responde a outro processo criminal pelo delito de desacato.



    Outrossim, a situação do caso concreto é grave, uma vez que nos autos consta que o autuado dirigiu-se ao estabelecimento da vítima portando uma arma branca (objeto de apreensão) e que desferiu golpes na vítima lhe cansando lesões nos braços e perna.



    Por fim, no depoimento do policial militar que efetuou a prisão consta que o autuado disse, no momento da prisão, que ‘a vítima teve sorte, que era para estar toda furada; que era um prego e que merecia morrer’.



    Em tempo, consigno que a decretação de medida cautelar mais grave que a requerida pelo Ministério Público não caracteriza atuação de ofício, uma vez que a ilustre representante do Ministério Público pugnou por medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, este juízo pode agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adéqua ao caso. Outro não é o entendimento do STJ (HC 203.208), segundo o qual, embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, ele não está vinculado ao pedido formulado pelo MP.



    Assim, bem como com fulcro nos artigos 311, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO a PRISÃO EM FLAGRANTE de Kauã Monteiro da Silva, devidamente qualificado, em PRISÃO PREVENTIVA, mantendo o flagrado recolhido no local em que se encontra.’



    O Tribunal estadual, por intermédio do acórdão ora impugnado, na mesma linha de entendimento do Juízo primevo, concluiu pela legitimidade do decisum de primeira instância, consignando que ‘não se vislumbra ilegalidade na atuação do Magistrado de origem, uma vez que a prisão cautelar foi fixada durante a audiência de custódia após o Parquet ter pugnado pela adoção de medida ‘que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida’’ (fl. 85).



    Pois bem, com suporte nessas informações, verifico que a motivação utilizada pelas instâncias ordinárias para considerar o decreto prisional do Paciente legítimo, afastando a tese de que a custódia cautelar teria sido ordenada de ofício, está alinhada à jurisprudência desta Corte, que é no sentido de que é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, no caso, a cautelar máxima de prisão preventiva, o que não representa atuação ex officio, inexistindo, portanto, flagrante constrangimento ilegal.



    Nesse sentido:



    [...].” (doc. eletrônico 35, pp. 2-4).



    Na verdade, apesar da discordância de entendimento entre o Promotor de Justiça e o Magistrado de origem acerca da espécie de medida cautelar a ser adotada, houve pronunciamento do órgão de acusação para que outras cautelares alternativas fossem fixadas, situação bem distinta de quando o julgador age esponte sua.



    A propósito, o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a “adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”. No caso, depois de ouvir o Ministério Público e a defesa, o Juízo de custódia homologou a prisão em flagrante e entendeu que a medida mais adequada, na espécie, era a conversão do flagrante em prisão preventiva.



    Nessas circunstâncias, entendo que aquela autoridade judiciária não excedeu os limites de sua atuação e nem tampouco agiu de ofício, de modo que a prisão preventiva do recorrente é compatível com a nova legislação de regência, além de proporcional e adequada ao caso concreto.



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator